Tribunal: STF
Processo: RE 1292170
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de decisão proferida pela Quarta Sessão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que decidiu questão de ordem nos seguintes termos (fl. 323): 
    “A QUARTA SEÇÃO, POR MAIORIA, DECIDIU ACOLHER A PRESENTE QUESTÃO DE ORDEM PARA QUE SEJA DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL N. 0004903-13.2018.4.03.6181 E, CONSEQUENTEMENTE, PARA QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS À 34ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMERICANA. DISPENSADA A LAVRATURA DE ACÓRDÃO NOS TERMOS DO ART. 84, IV, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. VENCIDO O DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI, QUE DECIDIU MANTER O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE PARA ACOMPANHAMENTO EXTERNO DO INQUÉRITO, REJEITANDO A QUESTÃO DE ORDEM.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público Federal (MPF) defende o prequestionamento da matéria constitucional suscitada e a repercussão geral da controvérsia, e sustenta que o julgado recorrido violou o art. 5º, inciso LIII, da CF/88 (326/335v).
    Alega, em suma, que houve desrespeito aos princípios da isonomia e do juiz natural na medida em que, a reeleição do ora recorrido para ocupar o mesmo cargo do mandato anterior, faz prorrogar a competência daquele Tribunal Regional Federal para investigar, em sede de Inquérito Policial já instaurado, os fatos a ele imputados 
    Para tanto, argumenta que “apesar de os fatos investigados terem ocorrido na gestão anterior (legislatura 2013-2016), o detentor de foro por prerrogativa de função - Prefeito OMAR NAJAR - foi eleito no pleito de 2016, para o mandato 2017-2020, portanto, houve continuidade de exercício da função, prorrogando-se a competência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região”.
    Acrescenta que como não houve intervalo entre a cessação do mandato anterior e a nova investidura para o mesmo cargo eletivo, há de se considerar a unidade de mandatos, fato que gera a manutenção do foro por prerrogativa de função, pois se trata de “mandatos sucessivos, sem interrupção, em unidade de legislatura”.
    Cita julgados desta CORTE que reforçam o desacerto do aresto recorrido, especialmente quando considerada a nova interpretação sobre o foro por prerrogativa de função estabelecida após o julgamento da QO na AP nº 937/RJ, realizado por este TRIBUNAL.
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o julgado recorrido, mantendo-se, por conseguinte, a competência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para a condução da investigação instaurada contra OMAR NAJAR, em virtude de sua reeleição para o cargo de Prefeito do Município de Americana/SP.
    Em contrarrazões, pugna o recorrido pelo não conhecimento do apelo – dada a alegada ausência de demonstração de seu cabimento – e, caso seja conhecido, que lhe seja negado provimento “em virtude da ausência de amparo legal e jurisprudencial”. Defende que o foro por prerrogativa de função deve observar os critérios de concomitância temporal e pertinência temática entre a prática do fato e o exercício do cargo, sendo certo que “a sucessão de mandatos decorrente da reeleição para um mesmo cargo, ainda que de forma consecutiva, não pode, lógica ilação, ser suficiente para a manutenção do foro por prerrogativa de função” (fls. 338/344).
    O apelo foi admitido pela instância de origem (fls. 346/346v).
    Em síntese, registro que a Polícia Federal instaurou, em 6/3/2018, após requisição do MPF, Inquérito Policial (portaria de instauração à fl. 2) com o objetivo de investigar a prática do delito previsto no art. 1°, inciso III, do Decreto Lei nº 201/67, supostamente cometido pelo ora recorrido que, à época, exercia o seu primeiro mandato como Prefeito Municipal (legislatura 2013-2016). De acordo com a notícia de fato juntada aos autos verificou-se a existência de irregularidades na movimentação dos recursos financeiros do Salário Educação - repassados ao Município pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - para a conta geral da Prefeitura Municipal de Americana/SP no ano de 2015, com reflexos no ano de 2016.
    Devidamente relatado pela autoridade policial em 28/8/2019 (fls. 314/315), os autos foram encaminhados ao MPF, oportunidade em que a Procuradoria Regional da República da 3ª Região requereu o declínio de competência para o processamento do Inquérito Policial ao Juízo Federal da 34ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, localizada no Município de Americana/SP. Em sua manifestação, o membro do MPF defendeu que “os fatos narrados deram-se no biênio 2015/2016, quando Omar Najar exercia seu primeiro mandato como Prefeito de Americana (entre 09/01/2015 e 31/12/2016)”, ao passo que a sua reeleição ao cargo de Prefeito Municipal para o quadriênio 2017/2020 “não seria fundamento bastante para a manutenção do foro por prerrogativa de função” (fls. 316/317v).
    O relator do feito, o eminente Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW, suscitou questão de ordem para se reconhecer a incompetência absoluta do TRF-3ª Região para o processamento e julgamento do feito, uma vez que os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do mandato anterior do investigado, sem qualquer relação com o seu atual mandato (fls. 324/324v).
    Em 19/12/2019, a Quarta Sessão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu, por maioria, acolher a questão de ordem suscitada, dando origem ao julgado ora recorrido pela via do apelo extremo.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação merece prosperar, pois está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.
    Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.
    No caso dos autos, trata-se de Inquérito Policial em que se apura a suposta prática do crime previsto no art. 1º, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/67, imputado ao ora recorrido, Prefeito reeleito do Município de Americana/SP, por fatos ocorridos durante o exercício de seu primeiro mandato eleitoral, que abrangeu o período entre os anos de 2015-2016, após ser eleito em pleito suplementar ocorrido em 7/12/2014, já que o antigo detentor do cargo teve seu mandato cassado por decisão judicial (fls. 97/017v).
    Nesses termos, o seguinte precedente, em que fui redator para o acórdão, a Primeira Turma, por maioria, decidiu que somente nas hipóteses da existência de lapso temporal entre os mandatos se aplica o decidido pelo Plenário desta CORTE na QO na AP 937:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO EM MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937 DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’.
    2. Agravante denunciado perante o Tribunal de Justiça, por ter dispensado, por 42 vezes, licitações fora das hipóteses previstas em lei, quando exercia o cargo de prefeito do Município de Barueri. Recorrente que não foi reeleito, vindo ocupar o cargo novamente após lapso temporal de 4 anos.
    3. Delitos atribuídos ao agravante que não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionadas às funções agora desempenhadas.
    4. Determinação de imediata remessa dos autos à primeira instância. Precedentes.
    5. Agravo regimental provido.”
    (RE 1.185.838-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator para o Acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/8/2019)
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA QUESTÃO DE ORDEM DA AÇÃO PENAL 937. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DA 11ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. MANDATOS DISTINTOS EXERCIDOS SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. ASSUNÇÃO A CARGO PARLAMENTAR VAGO NA CONDIÇÃO DE SUPLENTE. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar Questão de Ordem suscitada nos autos da AP 937, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a competência desta Corte para processar e julgar parlamentares, nos termos do art. 102, I, b, da Constituição Federal, restringe-se aos delitos praticados no exercício e em razão da função pública.
    2. Em se tratando de mandatos políticos distintos, exercidos sem solução de continuidade, não remanesce a unidade de legislatura dos cargos parlamentares para fins de prorrogação de competência. Ao lado disso, a condição de suplente não confere ao assim nomeado as prerrogativas decorrentes ao regime jurídico constitucional próprio dos congressistas, que decorre da efetiva diplomação e posse no cargo. Precedentes.
    3. À míngua das balizas estabelecidas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não subsiste a competência de foro no âmbito da Corte, sendo imperativo o declínio de competência do INQ 3.444 para o juízo responsável. 4. Agravo regimental desprovido.” (Pet 7.734, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8/11/2018)
    Cito, ainda, a recente decisão monocrática por mim proferida nos autos do ARE 1.253.969/SE (DJe de 26/3/2020), oportunidade em que determinei a remessa das peças ao Tribunal de Justiça respectivo com base nos mesmos precedentes acima reproduzidos. Trata-se de caso semelhante ao do presente processo envolvendo a apuração de supostas condutas criminosas praticadas por Prefeito de Município sergipano reeleito para o período subsequente e que teriam sido cometidas durante o exercício de seu primeiro mandato.
    Nesse mesmo sentido foi a direção do voto proferido pela Ministra ROSA WEBER, Relatora do ARE 1.250.087 (DJe de 2/4/2020), quando do julgamento do Agravo Regimental pela Primeira Turma desta CORTE, do qual destaco o seguinte trecho:
    “[...] De mais a mais, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da recente jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a continuidade do mandato eletivo, decorrente da reeleição para o período imediatamente subsequente, sem que haja descontinuidade no exercício do mandato, acarreta a manutenção do foro por prerrogativa de função, razão pela qual não há falar em afronta ao preceito constitucional invocado no recurso, nos termos da decisão que desafiou o agravo. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, cito: RE 1227413, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.9.2019 e RE 1253213, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.02.2020. Desta última colho o seguinte trecho:
    ‘[...] 21. Em se tratando, pois, de prefeito municipal investigado pela prática de delitos supostamente perpetrados na vigência de seu primeiro mandato, reeleito para o período subsequente, ou seja, prefeito no exercício de mandatos políticos em ordem sequencial e ininterrupta, vislumbra-se a necessária e indispensável continuidade que autoriza seu processamento e julgamento perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 22. Dessa forma, o v. acórdão recorrido, ao determinar a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, contrariou o disposto no art. 29, X, da CF, que estabelece a prerrogativa de foro de Prefeitos Municipais juntos aos Tribunais de Justiça.”(eDOC 34, p. 5-7; grifos nossos). Do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, dou provimento ao RE, para manter a competência do TRF da 3ª Região para processar e julgar o presente feito (Inq 0000092- 26.2018.4.03.0000/DF), ressalvada a possibilidade de o TRF desmembrar o processo em relação aos não detentores do foro por prerrogativa de função, nos termos da jurisprudência do STF’.
    Nesse sentir, constato que as razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.”
    No caso em apreço, os crimes supostamente praticados pelo ora recorrente foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas. Além disso, não houve solução de descontinuidade entre os mandatos de Prefeito Municipal por ele exercidos, pois houve a sua reeleição para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, fato que, em obediência ao requisito da atualidade da função, permite fixar a competência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para a continuidade do acompanhamento das investigações instauradas em desfavor do ora recorrido.
    Cito, em acréscimo, o seguinte precedente firmado recentemente pela Segunda Turma desta CORTE:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Nos casos de delito cometido por prefeito no exercício e em razão do cargo, a competência será do Tribunal de Justiça, quando, cessado o mandato no qual os crimes foram praticados, houver continuidade pela reeleição consecutiva. Precedentes. 4. Agravo improvido.” (grifo nosso)
    (RE 1.253.213-AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/4/2020)
    Ao encontro desse entendimento existem diversas decisões monocráticas, dentre as quais cito: RE 1.286.558 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/9/2020); RE 1.241.192 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISK, DJe de 5/5/2020); ARE 1.250.534 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/4/2020); RE 1.224.737 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 25/3/2020); RE 1.222.343, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/2/2020); e RE 1.227.413 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/9/2019).
    Por fim, registro que a Primeira Turma da CORTE, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois “a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO a fim de manter a competência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para o acompanhamento, processamento e julgamento do procedimento investigativo em tela.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente